Tribunal: TJBA
Processo: 8059311-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059311-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO JARBAS VIEIRA & CIA LTDA Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO AGRAVADO: GDK S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):PABLO DOTTO, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. CONFUSÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do quadro geral de credores em processo de falência, sob o fundamento de que o crédito pleiteado já teria sido quitado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os comprovantes de pagamento apresentados são aptos a demonstrar a quitação do crédito titularizado pela agravante, pessoa jurídica distinta da beneficiária dos pagamentos. III. Razões de decidir 3. Verifica-se equívoco na análise da prova documental, com indevida confusão entre pessoa física e pessoa jurídica, titulares de créditos diversos. 4. Os pagamentos realizados referem-se a crédito trabalhista de pessoa física, não se confundindo com o crédito quirografário da pessoa jurídica agravante. 5. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede que pagamentos feitos a sócio ou terceiro sejam considerados quitação de obrigação distinta. 6. Há incompatibilidade temporal entre os pagamentos realizados em 2014 e o crédito constituído por decisão judicial apenas em 2018. 7. Incumbe à massa falida comprovar fato extintivo do direito do credor, ônus do qual não se desincumbiu. 8. Comprovadas a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, impõe-se sua habilitação no quadro geral de credores. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8059311-91.2025.8.05.0000 em que é Agravante PAULO JARBAS VIEIRA & CIA LTDA e Agravada GDK S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.